Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO DEVOLUTIVO. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS RECEBIDAS. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO. DANO MORAL. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma.
2. A concessão da tutela provisória initio litis, posteriormente confirmada na sentença, demonstra evidente proteção aos interesses imediatos da parte autora, razão pela qual não se reconhece interesse no pleito que vise ao recebimento da apelação no efeito suspensivo.
3. Dispõe o parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
4. Nas relações de consumo, não se exige a má-fé ou o abuso do fornecedor para aplicação da sanção da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Mostra-se suficiente a demonstração do engano injustificável, o qual decorre da quebra de confiança e do dever de boa-fé, sendo incumbência do fornecedor provar que não ocorreu. 4.2. O fornecedor desincumbiu-se do ônus probatório ao demonstrar que atuou de boa-fé e incorreu em engano justificável no recebimento das parcelas consignadas no benefício de aposentadoria da consumidora com base no contrato então vigente, de modo que não há possibilidade de aplicação da sanção para que a repetição do indébito ocorra em dobro na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 5.1. Correto é o julgamento de improcedência da pretensão indenizatória a título de danos morais, porquanto o consumidor não demonstrou concretamente a lesão a sua honra e dignidade no desconto de valores em seu benefício de aposentadoria e no recebimento de ligações telefônicas para oferecimento de empréstimos. 5.2. Meros dissabores e aborrecimentos não caracterizam dano moral, muito menos motivam a reparação.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade.